Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO. NÃO DEFLAGRADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme Enunciado n.o 150 do STF.
3. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, desde que tratem de obrigações da mesma natureza – execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer. Precedente do STJ.
4. Descabe falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença sequer foi deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se vislumbra cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição.
5. O reconhecimento do direito pelo devedor, mediante apresentação de lista nominal com o valor que entende devido a cada substituído, é causa hábil a interromper o prazo prescricional (artigo 202, inciso VI, Código Civil), devendo ser retomado pela metade, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32).
6. Recurso conhecido e provido.